Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Cárcere privado. Prova. Emendatio libelli. Qualificadora.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas – mensagens e áudios, depoimento da amiga da vítima e confissão parcial.
2 – A emendatio libelli -- quando o juiz, na sentença, corrige capitulação jurídica, sem acrescentar qualquer circunstância ou elemento aos fatos -- não traz prejuízo ao réu, que se defende dos fatos e não da definição jurídica feita na denúncia.
3 – Se havia vínculo de afeto entre vítima e réu, que à época dos fatos eram namorados, que não se inclui no rol taxativo do inc. I, § 1o, do art. 148, do CP, é se afastar a qualificadora do crime de cárcere privado.
4 - Apelação provida em parte.